Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Cumprimento individual de sentença coletiva em que o Juízo de origem rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal, mas condicionou o prosseguimento da execução à preclusão dessa decisão, impedindo a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa. A exequente interpôs agravo de instrumento para afastar tal condicionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside na possibilidade de prosseguir o cumprimento de sentença — especificamente quanto à parcela incontroversa — independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do executado. Discute-se, ainda, a incidência do Tema 1.169/STJ quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O entendimento jurídico aplicável indica que o Tema 1.169/STJ não incide na hipótese porque a execução se baseia em título certo e determinado. A apresentação de cálculos completos e fichas financeiras permite apurar o crédito por operações aritméticas, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. 2. Não se encontram presentes as hipóteses legais previstas no Art. 525, §6o, para a suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, houve interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada, ainda pendente de apreciação, no qual não foi deferido o pedido de efeito suspensivo. Nesse contexto, não se mostra necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. A ausência de efeito suspensivo no recurso interposto pelo ente público confirma a inexigibilidade de condicionar o andamento da execução à preclusão da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Deu-se provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.